Tribunal: STF
Processo: ARE 1461953
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380- 97.2014.4.04.0000. CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - TRF-4. A Corte Especial do Tribunal Regional da 4ª Região, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380- 97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito, estando os desembargadores federais deste Tribunal vinculados à decisão proferida pela Corte Especial. O mesmo entendimento aplica-se no levantamento de depósitos judiciais.” (doc. eletrônico 9, p. 1)



    Inicialmente, a recorrente interpôs recurso extraordinário fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, em que alegou ofensa ao art. 97 da mesma Carta e à Súmula Vinculante 10. Pleiteou pelo sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema 962/RG-STF, além da declaração de constitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/1988, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/1977 e do art. 43, II e § 1º, do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966).



    Esclareça-se que o Tribunal de origem determinou a devolução dos autos ao órgão julgador primário, para eventual juízo de retratação e análise da questão sob o crivo do Tema 504 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). (doc. eletrônico 21, p. 1)



    A questão de ordem foi decidida nos seguintes termos:



    “O acórdão afastou a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte por ocasião do levantamento de depósitos judiciais, em razão do entendimento firmado pela Corte Especial deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380- 97.2014.404.0000 (juntado aos autos em 28-10-2016), que declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do Código Tributário Nacional. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 504 dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da inclusão dos juros na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sob a ótica da legalidade, mas ele próprio fez a devida ressalva ao afirmar que "Os dispositivos legais não podem deixar de ser aplicados, salvo se declarados inconstitucionais." Assim, considerando que o julgamento desta Segunda Turma amparou-se em fundamentos constitucionais, cuja prerrogativa de análise em última instância cabe ao STF, e diante do caráter vinculante da decisão proferida na Arguição de Inconstitucionalidade n° 5025380-97.2014.4.04.0000, não é caso de retratar o acórdão a despeito da orientação contida no Tema 504 do STJ. Ante o exposto, voto por suscitar questão de ordem, que resolvo com manter o acórdão proferido pela 2ª Turma e determinar a restituição dos autos à Vice-Presidência.” (doc. eletrônico 23, pp. 1-2)



    Em sequência, a recorrente interpôs novo recurso extraordinário, com a finalidade de que fosse declarada a constitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/1988, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/1977 e do art. 43, II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/1966), reformando-se a decisão da Corte Regional e permitindo-se a incidência de IR e CSLL sobre a Selic/juros de mora percebidos quando da devolução de depósitos judiciais, nos moldes do entendimento do Recurso Repetitivo REsp 1.138.695-SC. Subsidiariamente, pediu que fosse anulado o acórdão proferido por afronta direta ao disposto no art. 97 da Constituição da República, consubstanciado na SV 10. (doc. eletrônico 26, p. 41)



    O Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, determinou que não merece trânsito o recurso extraordinário interposto contra decisão da Corte regional, proferida em juízo de retratação, seguindo a sistemática dos recursos repetitivos. Confira-se trechos da decisão: 



    “De início, cabe esclarecer que é incabível o presente recurso fundamentado no art. 102, III, da CF, em face do exercício de juízo de retratação nesta Corte. Uma vez efetuado o juízo de conformidade não é mais cabível qualquer recurso, pois compete ao Tribunal de origem dar solução final de adequação do caso concreto ao precedente representativo da controvérsia. Entender de modo diverso implicaria na inefetividade de todo o sistema criado para racionalizar o trâmite recursal. Com efeito, o entendimento é claro no sentido de que é incabível a interposição de recurso especial ou extraordinário contra o julgamento que aplica a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos.” (doc. eletrônico 31, p. 1)



    Quanto ao primeiro recurso extraordinário interposto pela recorrente, foi negado seguimento no que se refere ao Tema 962/STF, e não admitido quanto ao remanescente (doc. eletrônico 33, pp. 1-4).



    Motivo que justificou o agravo interposto:



    “para que seja determinado o conhecimento e regular processamento do recurso extraordinário interposto e, caso entendido que o processo já reúne condições, que seja dado provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação recursal, afastando a aplicação do TEMA STF 962 aos depósitos judiciais, permitindo a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a SELIC incidente sobre os depósitos judiciais, ou, subsidiariamente, caso entenda o Excelso Pretório que a matéria seja infraconstitucional, que se anule o julgamento do TRF4 para que outro seja proferido, analisando-se o caso do ponto de vista da legislação infraconstitucional, ou ainda, alternativamente, que essa egrégia Corte aplique o art. 1.033 do CPC, determinando a remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça.” (doc. eletrônico 39, pp. 22-23)



    Ocorre que foi determinado novo retorno dos autos ao colegiado julgador para eventual juízo de retratação. Momento em que foi prolatado o acórdão de segundo grau, cuja ementa segue transcrita:



    “TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 504 DO STJ. APLICAÇÃO. Considerando a manifestação da Corte Suprema (ARE 1405416 - Tema 1243, publicado em 03/03/2023) de que se trata de matéria infraconstitucional, e tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, em acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 1138695/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013), assentou a tese: "Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL" (Tema 504), deve ser aplicado o precedente em Recurso Repetitivo do STJ, por força do art. 927, III, do CPC.” (doc. eletrônico 49, p. 5)



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Nota-se que em virtude deste último juízo de retratação pelo Tribunal de origem, deu-se provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária, tornando inócuo o recurso extraordinário interposto. 



    Observa-se que o recurso em questão visava impugnar o acórdão que fora substituído pelo acórdão que se retratou em razão da aplicação da sistemática do Tema 504/STJ, decorrendo a sua prejudicialidade por perda de objeto, bem como do agravo que buscava seu destrancamento.



    Posto isso, julgo prejudicado o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator